Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-89.2019.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001937-89.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITAMIR DE JESUS FERREIRA - CPF: 590.998.109-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME - CNPJ: 16.444.734/0001-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS - CPF: 181.543.011-72 (ASSISTENTE), LUIS THIAGO BASTOS RODRIGUES - CPF: 698.671.001-15 (ASSISTENTE), PAULO MARCELO WINTER - CPF: 854.066.271-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 68, AMBOS DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 299,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDO O REEXAME DE FATOS E PROVAS
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RELATÓRIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO PELA OITIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA QUE RESULTOU NA CONSTATAÇÃO DAS INFRAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– INVIABILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS – PRECEDENTES DO C. STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto aos crimes ambientais e, no tocante a um dos réus, quanto ao delito de falsidade ideológica, consoante se extrai do caderno processual e do relato das testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, não comporta qualquer correção a sentença condenatória.

2
. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não deve ser aplicado o princípio da consunção quando se verifica que o crime de falsidade ideológica não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/1998, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva, pois os crimes subsistem de maneira autônoma, independentemente um do outro. Precedentes.

3
.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTES:

ITAMIR DE JESUS FERREIRA

A. J. DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
ITAMIR DE JESUS FERREIRA
e
A. J. DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da ação penal n. 0001937-89.2019.8.11.0101, os
condenou
como incursos nas sanções do
art. 46, parágrafo único, c/c art. 68 da Lei n. 9.605/98
, tendo sido o apelante
ITAMIR DE JESUS FERREIRA
também
condenado
nas iras do
art. 299,
caput
, do Código Penal
.

Em decorrência da condenação, a
ITAMIR DE JESUS FERREIRA
foi imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
e
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Insta consignar que, no édito condenatório, foi
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
.

Lado outro, por força da condenação, a
A. J. DOS S. PEREIRA MADEIRAS – ME
foi imposta a pena de
multa
em valor equivalente a
05 (cinco) salários mínimos vigentes à época do fato
, a serem destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cláudia/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID 165375622, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes pleiteiam, de maneira genérica, a
reanálise dos fatos e das provas
, com esteio na garantia constitucional ao
duplo grau de jurisdição
.

Adicionalmente, de maneira específica quanto ao apelante
ITAMIR DE JESUS PEREIRA
, a i. Defensoria Pública vindica a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos tipificados pelo
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, e pelo art. 299,
caput
, do Código Penal
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 165375625, postulando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 166610181, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
19/12/2017
, na estrada Alessandra, km 05, no Bairro Setor Industrial, no município de Cláudia/MT, os denunciados
ITAMIR DE JESUS PEREIRA
e
A. J. DOS S. MADEIRAS – ME
, aquele sendo responsável legal por esta,

tinham em depósito o total de 76,5362 m3 de madeira serrada e em tora de diversas essências, sem licença válida para o armazenamento, outorgada pela autoridade competente
[art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98].

Ademais, em data não determinada, mas até
19/12/2017
, os denunciados
deixaram de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental
, pois
receberam e fizeram registros no sistema SISFLORA da SEMA mediante a apresentação de informações ambientais ideologicamente falsas ou enganosas
, consistentes na entrada de produto floral inexistente, de
maneira ideologicamente falsa
[art. 68 da Lei n. 9.605/98 c/c art. 299,
caput
, do Código Penal].

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data dos fatos, de posse de informações sobre a suposta movimentação fictícia de crédito florestal realizada pelos denunciados, foi realizada fiscalização
in loco
na sede da empresa por agentes ambientais, que constataram a existência de
depósito irregular de 76,5362 m3 de madeira serrada e em tora de diversas essências
.

Durante a fiscalização, os agentes também constataram a existência de
movimentação fraudulenta pelos denunciados no sistema SISFLORA
, uma vez que, por eles, havia sido registrada a existência de crédito florestal consistente em 245,7719 m3 de madeira em tora e serrada, de diversas essências, acervo que apenas existia, todavia, de maneira virtual, uma vez que
o saldo físico não era correspondente ao lançado
, tudo organizado de forma a
acobertar a extração ilegal de madeiras na região
.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
, no bojo da qual a empresa
A. J. DOS S. MADEIRAS – ME
foi sancionada como incursa nos crimes ambientais tipificados pelo
art. 46, parágrafo único, c/c art. 68 da Lei n. 9.605/98
, e
ITAMIR DE JESUS PEREIRA
, como incurso nos
mesmos crimes ambientais
, em
concurso material
com o delito previsto pelo
art. 299,
caput
, do Código Penal
.

Nesse contexto, os réus agora insurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, com vistas à reforma do r. provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, a apreciar as teses recursais.

1. Do pleito de reexame dos fatos e das provas

A princípio, a i. Defensoria Pública, com amparo no direito constitucional à
autodefesa
e na manifestação do
interesse pessoal de recorrer
, por parte dos réus, pleiteia de maneira genérica o
reexame dos fatos e das provas
, com vistas à concretização do
duplo grau de jurisdição
.

Todavia, após analisar detidamente os autos, verifico, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que
a sentença não merece qualquer reparo
.

De proêmio, a
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas dos documentos administrativos que acompanham a propositura da ação criminal, mormente o Relatório Técnico n. 008/DUDSINOP/SEMA-MT/2018 (ID 165378679 - Págs. 14-23); o Relatório Técnico Complementar n. 079/DUDSINOP/SEMA-MT/2018 (ID 165378679 - Págs. 24-28); o Auto de Inspeção n. 161483 (ID 165378679 - Pág. 30); e o Termo de Apreensão n. 103137 (ID 165378679 - Pág. 32); além de todos os depoimentos amealhados em juízo.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, o analista ambiental
Jackson Monteiro de Medeiros
, ouvido como testemunha, relatou que a fiscalização na sede da empresa
A. J. DOS S. MADEIRAS – ME
se deu por solicitação da Gerência de Controle de Recursos Florestais de Cuiabá/MT, pois havia suspeita de irregularidades, já que, aparentemente, havia uma inconsistência entre a quantidade de madeira no pátio do local e a quantidade lançada no sistema.

Acompanhado de outros três analistas,
Jackson
então se dirigiu à sede da empresa, onde, em vistoria, foram apuradas diversas inconsistências entre os números lançados no sistema e a real quantidade de madeira em depósito.

Conforme
Jackson
, em alguns casos, como nas espécies Cambará e Cedrinho, havia mais madeira no pátio do que no sistema; em outros, como nas espécies Canelão, Sucupira, Amarela, Guarandi, Gelo em Pedra, havia saldo no sistema, mas não havia madeira no pátio. Em síntese, portanto, algumas espécies de madeira constavam no sistema, mas não existiam nas dependências da empresa; outras, estavam no pátio, mas não haviam sido registradas no sistema.

Conforme avaliado pelo agente ambiental, situações dessa natureza ocorrem quando há o objetivo de se burlar a fiscalização, de sorte a promover a circulação de madeira sem declaração, ou seja, de madeira ilícita.

As declarações de
Jackson
foram
integralmente corroboradas
pela oitiva do analista ambiental
Paulo Marcelo Winter
, que, ouvido
em juízo
como testemunha, narrou ter sido solicitado pelo Gerente de Créditos Florestais da SEMA para que vistoriasse o pátio de uma empresa.

Na fiscalização, na qual os agentes se fizeram acompanhar do dono da empresa,
Paulo
relatou terem sido apuradas inconsistências entre os números e dados lançados no sistema e as madeiras efetivamente existentes no local, pois algumas espécies estavam registradas nos dados informatizados, mas não existiam em depósito, e também o contrário.

Em idêntico sentido, o analista ambiental
Luis Thiago Bastos Rodrigues
, também ouvido
em juízo
como testemunha, relatou que, na avaliação, os agentes mediram as essências florestais situadas no pátio do empreendimento, e a quantia resultante apresentou divergência em relação aos dados cadastrados no SISFLORA, utilizado pelo Estado de Mato Grosso para controle de crédito de produtos florestais.

Conforme a testemunha, eventuais divergências não eram de todo incomuns, em razão do tempo necessário para que o empreendimento possa proceder às devidas atualizações no sistema informatizado. Todavia, na época, a empresa ré, além de não ter feito tempestivamente o ajuste dentro do prazo adequado, também não respondeu à notificação administrativa, razão pela qual, conforme
Luis Thiago
, foi feita a comunicação do crime.

Lado outro, verte dos autos que, por ausência à audiência de instrução e julgamento, foi decretada a
revelia
dos réus, não tendo sido, ademais, carreados os autos quaisquer instrumentos probatórios aptos a contradizer ou desconstituir o farto arcabouço probatório que comprova a pretensão acusatória.

Dessa forma, concluo ser
inarredável
a
manutenção
do édito condenatório,
afastando-se
a pretensão defensiva de
revisão da sentença
.

2. Da almejada aplicação do princípio da consunção

Adicionalmente, vindica a i. Defensoria Pública a aplicação do
princípio da consunção
, exclusivamente a favor do réu
ITAMIR DE JESUS PEREIRA
, no que toca aos delitos tipificados pelo art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, e pelo art. 299,
caput
, do Código Penal.

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defesa, todavia, trata-se de pleito que
tampouco comporta provimento
.

Como é cediço, ocorre a
consunção
quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. Dessa forma, a consunção provoca o
esvaziamento
de uma das normas, que desaparece, subsumida pela outra. Trata-se, em outras palavras, da hipótese de
crime-meio
e
crime-fim
, na qual a primeira violação corresponde tão somente a uma
etapa de execução
da segunda.

Conforme bem delineado por Guilherme Nucci, a consunção consiste em uma absorção de
fatos
, e não de
tipos penais
, de forma que, para que seja aplicável, o primeiro delito deve
servir exclusivamente
, por escolha do agente, à
execução
do segundo,
não subsistindo de maneira autônoma
(NUCCI, Guilheme de Souza.
Manual de direito penal
. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 212).

Feitas essas ponderações, exsurge dos autos, de maneira cristalina, que os delitos previstos pelo art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 e pelo art. 299,
caput
, do Código Penal, são
autônomos
e
não consistem em mera etapa executória um do outro
, de sorte a
inviabilizar
o acolhimento do pleito defensivo.

O crime ambiental consiste afinal, em síntese, em “
receber ou adquirir
, para
fins comerciais ou industriais
, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem exigir a exibição de licença do vendedor
, outorgada pela autoridade competente, e
sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
”, tendo sido o apelante condenado nos termos do parágrafo único, o qual dispõe que “
[...] incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento
, outorgada pela autoridade competente
”. — Destaquei.

Trata-se de tipo penal que, visando à
proteção do meio ambiente
, tipifica a conduta tanto de
receber
ou
adquirir
[
caput
] quanto de
vender
,
expor à venda
,
ter em depósito
,
transportar
ou
guardar
[parágrafo único] produtos de origem vegetal
sem os respectivos documentos válidos
, emitidos pela autoridade competente, com vistas à venda; à aquisição; ao transporte ou à guarda dos bens.

Por outro lado, o delito de
falsidade ideológica
busca tutelar a
fé pública
, configurando-se por meio da conduta de “
omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar
, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de
prejudicar direito
,
criar obrigação
ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
”
. — Destaquei.

Da análise dos tipos penais em comento, extrai-se, portanto, que o delito de falsidade ideológica
não é necessário
ao cometimento do delito ambiental, tendo sido cometido pelo réu de
maneira autônoma
, com uma potencialidade lesiva que
extrapola
àquela alcançada por meio da mera prática do crime previsto pelo art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Ademais, não escapa à análise o fato de que o delito de falsidade ideológica possui
pena em abstrato superior
ao delito ambiental, configurando, portanto, delito de
maior gravidade
, o qual, por consectário lógico, não
comporta absorção por delito mais brando
.

Nessa esteira, além de tutelarem
bens jurídicos distintos
, os dois delitos em apreço não estão relacionados por
subordinação
ou
dependência
, tendo o réu perpetrado o delito de
falsidade ideológica
não apenas com vistas à perpetração do crime ambiental, mas, como se nota dos autos, de maneira
autônoma
e
significativamente lesiva à fé pública
.

Outro não tem sido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Veja-se:

[...] 1. Na hipótese,
inviável o reconhecimento da pretendida absorção de crimes, na medida em que subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro
.

2.
Os crimes de falsidade ideológica e aquele previsto na Lei n. 9.605/1998, em seu artigo 46, afetam bens jurídicos diversos - de um lado a fé pública e de outro a proteção ao meio ambiente - e, depois, porque o primeiro delito não constitui, essencialmente, meio necessário ou fases normais preparação ou de execução do segundo, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva, não havendo que se falar em consunção
.

(AgRg no RHC n. 137.519/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021). — Destaquei.

[...]
Impossibilidade de absorção do crime de falsidade ideológica pelo crime ambiental, em face da autonomia das condutas, praticadas de forma distinta e em períodos diversos
.

(REsp 1745308/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019). — Destaquei.

1. No caso em tela, verifica-se a prática de
duas condutas distintas pelos recorridos, de forma autônoma e em períodos diversos, sem relação de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração, o que afasta a absorção do fato mais grave (o crime de falso) pelo menos grave (o crime ambiental).

2. Com efeito,
mostra-se inviável a aplicação do entendimento mais benéfico ao recorrido - reconhecendo a incidência do ante factum impunível -, pois, no caso, o crime de falsidade ideológica não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/1998, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro. Precedentes.

(AgRg no REsp n. 1.751.067/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019). — Destaquei.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal, mantendo
inalterada
a condenação do apelante.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS – ME
e
ITAMIR DE JESUS FERREIRA
, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada

nos autos da ação penal n. 0001937-89.2019.8.11.0101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023